Tribunal: TJSP
Processo: 2285570-72.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2285570-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é peticionário ALEX IRENO
DANTAS DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285570-72.2019.8.26.0000 -Voto no 49.939
2
REVISÃO CRIMINAL No 2285570-72.2019.8.26.0000
COMARCA DE ASSIS - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: ALEX IRENO DANTAS DE MENEZES
VOTO No 49.939
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por ALEX
IRENO DANTAS DE MENEZES, condenado ao cumprimento de 6 anos e 3
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 625 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a
sentença de fls. 289/298, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 425/440, já
transitado em julgado, como se vê à fl. 450, do feito em apenso.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. Se assim não for,
pleiteia a diminuição da pena imposta e o abrandamento do regime prisional (fls.
1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285570-72.2019.8.26.0000 -Voto no 49.939
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
24/33.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo o apurado, os milicianos Rômulo Diego dos
Santos Moro e João Paulo Portes receberam informação anônima, dando conta
de que MENEZES vendia drogas em sua casa, razão pela qual foram para lá,
onde o surpreenderam. Em seguida, em inspeção que realizaram naquela
residência, os guardas acharam 1 tablete de maconha e 15 pedras de crack.

Pode MENEZES não concordar com a decisão, mas
divorciada dos elementos probatórios coligidos, positivamente, ela não é, de modo
que está plenamente justificada a condenação de MENEZES por tráfico de
Drogas, sendo, portanto, inviável se falar de desclassificação do crime de tráfico
para o de uso de entorpecentes.
Por outro lado, o pedido de diminuição da reprimenda
deve ser rejeitado, pois todos sabem que é “Inviável utilizar-se do pleito
revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2285570-72.2019.8.26.0000 -Voto no 49.939
4
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).
Por fim, no que concerne ao abrandamento do regime
prisional, a escolha foi legitimada pelo poder discricionário do julgador e,
exatamente por isso, não pode comportar modificação, ao menos na opinião de
Guilherme de Souza Nucci:
“Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a
escolha da pena concreta ao réu, transitando em
julgado a sentença - ou o acórdão - não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada” (Código de Processo Penal Comentado, 14a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág.
1.244/1.245).
Nestes
termos,
INDEFIRO
a
presente
Revisão
Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator